Tribunal: TCU
Processo: 015.483/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Glorismar Rosa Venâncio (CPF: XXX.995.593-XX), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00278/2008, registro Siafi 701366, (peça 8) firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e município de Paço do Lumiar - MA, e que tinha por objeto o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos  Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF, e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da localidade de Paço do Lumiar/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Glorismar Rosa Venâncio, Prefeita Municipal de Paço do Lumiar/MA à época dos fatos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00278/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Sra. Glorismar Rosa Venâncio, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Glorismar Rosa Venâncio, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito Valor (R$) Identificador 17/4/2009 525.000,00 Débito 1 22/4/2010 350.000,00 Débito 2 9/2/2012 49.609,95 Crédito 1 9.3. aplicar à Sra. Glorismar Rosa Venâncio, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.